Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-27.2018.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0711912-27.2018.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. APELADO: MIRIAM SERAFIM, COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA, ESSOR SEGUROS S.A. D E S P A C H O Trata-se de recursos de apelação interpostos por COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA e ESSOR SEGUROS S.A. contra sentença proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Samambaia. Os recursos já foram julgados pelo colegiado, conforme acórdão n. 1376921 (ID 29871171). A advogada Andressa Rayanny Rodrigues de Oliveira, OAB/DF n. 64.039, informou a renúncia ao mandato outorgado por COUTINHO &amp; FERREIRA SERVICOS E TRANSPORTE LIMITADA (ID 30678311). À secretaria para as providências cabíveis, tendo em vista que a parte já possui outro patrono cadastrado nos autos. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao juízo de origem. Brasília-DF, 17 de novembro de 2021. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator